Tribunal: TJDFT
Processo: 0707201-13.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS COMERCIAIS (LOJAS). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, TAXAS DE ÁGUA E DE LUZ. ENCARGOS LOCATÍCIOS INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS VALIDAMENTE AJUSTADAS. DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA DOS IMÓVEIS COM DIVERSAS AVARIAS. DEVER NÃO ATENDIDO DE RESTITUIR AS LOJAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. MANUTENÇÃO RUIM. REPAROS IMPRESCINDÍVEIS. VISTORIAS PRÉVIA E FINAL. CAUTELA DESATENDIDA, CONQUANTO CONTRATUALMENTE PREVISTA. MÁ CONSERVAÇÃO DEMONSTRADA POR FOTOGRAFIAS TIRADAS APÓS A DESOCUPAÇÃO. LOJAS ESTRAGADAS. DIREITO DO LOCADOR DE SE VER INDENIZADO PORQUE RECEBEU OS IMÓVEIS LOCADOS COM AVARIAS INEXISTENTES AO INÍCIO DA LOCAÇÃO. ORÇAMENTOS. ESTIMATIVA NÃO IMPUGNADA. FATOS IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO VINDICADO NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Locação comercial de lojas. Relação jurídica pautada em contrato de locação que entre si firmaram os contratantes e na Lei 8.245/91.
2. Extraindo-se do contrato de locação, com clareza solar, o dever assumido pelos locatários de pagar os alugueres até o 10o dia de cada mês subsequente ao vencido, inevitável que, pela ausência de prova de regular pagamento, caracterizada está infração contratual por impontualidade no cumprimento da obrigação pecuniária. Situação fática que constitui pressuposto necessário para imposição de pagamento do valor integral do aluguel vencido mais multa contratualmente prevista.
3. O locatário é obrigado a devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu. É o que estabelece o comando normativo posto no inciso III do art. 23 da Lei 8.245/1991. O desatendimento ao dever de restituir o bem locado em bom estado de conservação é facilmente comprovado pelas vistorias ajustadas para ocorrer ao início e ao término de vigência do contrato. Se olvidadas as cláusulas contratuais que impõem a confecção de laudo de vistoria para certificação do estado dos imóveis nos termos inicial e final da locação, evidente que de outros meios de prova se podem valer os litigantes.
4. Afirmada a desocupação das lojas, pelos locatários, com avarias diversas, embora não tenha o locador, como previsto no contrato, mandado fazer a devida vistoria final, cuidou ele de suprir a deficiência probatória de fato existente pela ausência do competente laudo de vistoria final no imóvel, trazendo aos autos elementos de convicção outros, tais como fotografias. Provas não impugnadas pelos locatários. Elementos de convicção aptos a fundamentar o pedido de reparação por danos materiais, tendo em conta a possibilidade de demonstrar, por outros meios de prova, as alegações de fato relativas à deterioração dos imóveis locados. Falta de laudo pericial que não é, por si só, fator impeditivo ao exame da pretensão indenizatória.
5. Não restituídas as lojas nas mesmas condições em que recebidas e não respeitado o tempo previsto para duração da locação, indeclinável a imposição de multas contratuais ao contratante inadimplente. Locatários penalizados porque se conduziram de modo diverso ao que restara consensualmente acordado. Imputação não afastada por prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do locador (art. 373, II, do CPC). Ônus do qual não se desincumbiu a parte ré.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.